Tribunal: TJBA
Processo: 8006019-02.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8006019-02.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: MARIVALDA CARDOSO DA SILVA SANTOS registrado(a) civilmente como MARIVALDA CARDOSO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS MATOS DE OLIVEIRA

REU: MUNICIPIO DE IPIRA

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ESTABILIDADE ECONÔMICA. ALEGADA MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ARTIGO 966, V, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPROCEDÊNCIA.

I –

Ação rescisória ajuizada para desconstituir acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível nº 8000073-95.2017.8.05.0106, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora contra o Município de Ipirá.

II – A ação rescisória representa via excepcional para desconstituição de decisões de mérito, quando, além da observância dos já citados requisitos, estiverem presentes situações específicas, conforme se infere do teor do artigo 966 do Código de Ritos.

III – A presente demanda foi manejada com alicerce na alegada ocorrência de violação expressa da norma jurídica, hipótese descrita no inciso V do artigo 966 acima destacado, em que a parte autora defende que o acórdão vergastado, ao negar provimento ao recurso, teria violado a literalidade do artigo 14 da lei municipal nº 353/2016 que prevê a estabilidade financeira pelo exercício de função gratificada, além de não ter observado o princípio da isonomia e o teor do artigo 37, V, da Constituição Federal.

IV - O acórdão vergastado manteve a sentença de improcedência, ao firmar entendimento no sentido de que a lei municipal multicitada estabelecia o direito à estabilidade econômica apenas para os ocupantes de função gratificada, enquanto a demandante ocupou cargo em comissão.

V – Da leitura do acórdão rescindendo, constata-se que o teor da norma municipal foi, devidamente, considerado, adotando, entretanto, interpretação restrita do dispositivo mencionado, qual seja o artigo 14 da lei municipal nº 353/2006,

VI – Não se constata, no caso específico dos autos, a configuração da violação expressa à norma jurídica aplicável ao caso concreto, que autorize a submissão à hipótese prevista no artigo 966, V, do Código de Ritos, a qual pressupõe, conforme já mencionado, uma ofensa flagrante, cristalina, ou seja, que tenha sido conferida interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma. Precedentes das Cortes Superiores.

VII – Improcedência do pedido, com condenação da parte autora em custas e honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006019-02.2022.8.05.0000
, em que figuram como demandante
MARIVALDA CARDOSO DA SILVA SANTOS
e como demandado
MUNICIPIO DE IPIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO
, nos termos do voto do relator.